Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701567-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELINA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público tendo em vista as contrarrazões apresentadas, ID 39404339. Brasília, 11 de outubro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito